Tribunal: TJES
Processo: 5016641-68.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016641-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5016641-68.2023.8.08.0035

Recorrente
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
: LUCAS COSTA DE ARAUJO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Indenização por Dano Extrapatrimonial com Pedido de Tutela de Urgência (id.

7786840) em razão da interrupção dos serviços de internet móvel e ligações para outras operadoras, razão pela qual pugnou pela condenação da Requerida no valor de R$ 15.000,00, à título de danos morais, e que seja determinado à Requerida, liminarmente, o restabelecimento do serviço de telefonia e internet móvel.

2
. Contestação (id. 7786992), com preliminar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Manifestação à contestação pelo autor (id. 7786998).

4
. Sentença (id. 7787000) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida no valor de R$ 3.000,00, à título de danos materiais.

5
. Recurso Inominado (id. 7787004) interposto pela Requerida, a qual alega que não houve falha na prestação de serviços, razão a qual pugna pela reforma do
decisum a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões do autor (id. 7787006), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

7
. Acórdão (id. 8571138) o qual conheceu e, contudo, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios termos.

8
. Certidão de Trânsito em Julgado (id. 9074333).

9
. Cumprimento de sentença (id. 11906592) e Execução de Multa (id. 11906593) apresentados pelo autor.

10
. Embargos à Execução (id. 11906594) apresentado pela Requerida.

11
. Manifestação do autor (id. 11906600) aos embargos opostos.

12
. Decisão (id.

11906607) a qual rejeitou os embargos opostos.

13
. Recurso Inominado (id. 11906610) interposto pela Requerida.

14
. Contrarrazões (id.

11906611) do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

15.
A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita embargos à execução no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

16
.

O recurso não comporta sequer conhecimento.

17
. Plenamente possível, no curso do processo executivo, serem invocadas matérias de ordem pública, que podem ser, inclusive, reconhecidas de ofício, sem a provocação das partes.

18
. Da mesma forma, a sistemática da Lei n. 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença.

19
.
In casu
, o ato judicial recorrido (id.
11906607
) possui natureza jurídica de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Se limita a afastar o manejo da embargos à execução para discussão das questões levantadas pela ora Recorrente, ante a alegada ausência na falha da prestação de serviços excesso de execução da multa aplciada. Não há conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.

20
. Tratando-se de decisão interlocutória, a qual rejeitou os embargos à execução, a mesma é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado.

21
. Sendo assim, tem-se que no caso concreto resta configurada a hipótese de não cabimento do Recurso Inominado interposto pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22
. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A decisão que rejeita os embargos à execução possui natureza interlocutória e, no rito dos Juizados Especiais, não desafia recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 43.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)